Tribunal: TJES
Processo: 5022687-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022687-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PRISCILLA DALMAZIO CHRIST e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022687-38.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO
: PRISCILLA DALMAZIO CHRIST, LUAN LEAL PAGANUCCI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO E PERDA DE CONEXÃO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR/METEOROLOGIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA (ANAC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$5.000,00 POR AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam atraso em voo doméstico no trecho Vitória – São Paulo, o que ocasionou a perda da conexão para Foz do Iguaçu. Afirmam que, apesar de terem chegado ao portão de embarque da conexão ainda em curso, foram impedidos de embarcar devido ao cancelamento automático do trecho. Relatam reacomodação com atraso de 24 horas em relação ao horário original e ausência de assistência material.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de: a) R$ 270,00 por danos materiais (hospedagem); b) R$ 1.966,43 a título de compensação financeira (250 DES - Resolução 400 ANAC); c) R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela companhia aérea ré, alegando que o atraso decorreu de condições climáticas adversas (força maior), o que excluiria sua responsabilidade. Sustenta a ausência de danos morais por falta de prova de abalo extraordinário, a inexistência de danos materiais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

3. No mérito, a sentença merece parcial reforma. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva. A alegação de mau tempo, desacompanhada de prova técnica oficial, não caracteriza força maior, sendo considerada fortuito interno inerente ao risco da atividade. Restou incontroversa a preterição de embarque na conexão e o atraso de 24 horas para chegada ao destino final, sem a devida assistência material, violando a Resolução 400 da ANAC.

4. Mantêm-se os danos materiais de R$270,00, devidamente comprovados, e a compensação financeira de 250 DES (R$1.966,43) prevista no art. 24 da Resolução 400/2016 da ANAC pela preterição de embarque. Quanto aos danos morais, o atraso excessivo e a falta de assistência configuram falha que extrapola o mero aborrecimento. Contudo, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00 para cada autor) mostra-se elevado frente aos precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos materiais e compensação da ANAC. No que tange aos danos morais ora reformados, a correção monetária deve incidir desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, conforme a natureza contratual da relação.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Custas processuais pela recorrente.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)